Tribunal: TJDFT
Processo: 0721212-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL DE DELITOS. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO CORRESPONDENTE AO DELITO HEDIONDO PARA PENA UNIFICADA. POSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a aplicação simultânea do concurso formal de crimes para fins de obtenção do quantum final de pena e do concurso material para fins de definição da fração de progressão de regime. Tal operação significaria combinação de leis feita pelo Judiciário, situação amplamente rechaçada pela doutrina e jurisprudência pátrias, ainda que em prol do sentenciado. 1.1. É decorrência natural do instituto do concurso formal que as características do delito mais grave prevaleçam sobre a pena unificada, vez que por ficção passarão a ser tratados com delito único, nos termos do art. 70 do Código Penal. 1.2. A aplicação de cada instituto deve ocorrer de forma plena englobando o conjunto de suas repercussões, não cabendo às partes a escolha de quais aspectos legais lhe convêm.
2. Recurso conhecido e desprovido.